Tribunal: TJPA
Processo: 0804109-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804109-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS BELTRAO DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: OTÁVIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS DE TERCEIRO – POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR EXPRESSAMENTE REQUERIDA – PENHORA ON LINE REALIZADA NA CONTA SALÁRIO DA AGRAVANTE – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – INDÍCIOS DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PARCIAL REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-In casu, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, vislumbrando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da recorrente ter sua conta bloqueada para fazer frente à dívida, cuja a responsabilidade não lhe é atribuída, mostrando-se o ajuizamento dos embargos de terceiro pela agravante adequado ao fim que se busca.

2-Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, observa-se que a dívida cobrada por meio da Execução Extrajudicial, fora constituída em 2009, período segundo o qual a ora recorrente não fazia mais parte do quadro societário da empresa Transportes Jelucio Ltda, nos termos do Instrumento Particular de Alteração Contratual firmado no ano de 2003, que na sua cláusula primeira, dispôs acerca da exclusão da sócia/agravante (DOC Nº. 648404).

3-
Oportuno salientar também, que a penhora eletrônica dos valores depositados na conta salário da agravante são destinados ao seu sustento e de sua família, fato que torna o referido bem impenhorável, os termos do art. 833, inciso IV do CPC.

4-E em que pese a tendência de mitigação do dispositivo acima citado, orientando-se no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, o bloqueio deve ser analisado caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis, como no presente caso, em que a referida penhora possui potencialidade de afrontar direitos fundamentais da agravante, como a dignidade da pessoa humana.

5-
Assim, diante dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, merece reparos a decisão ora vergastada, no sentido de determinar a suspensão da penhora online na conta da agravante até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante MARIA DE JESUS BELTRÃO DA SILVA e agravado OTÁVIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MARIA DE JESUS BELTRÃO DA SILVA ARAÚJO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO (Proc. nº. 0005426762018.8.14.0040)
, determinou a intimação do embargado para se manifestar sobre os embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC, tendo como ora agravado
OTÁVIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR.

Alega a agravante que a omissão do Juízo de 1º grau no tocante ao pedido de tutela de urgência para sustar a penhora online na sua conta bancária, lhe causa dano irreparável e de difícil reparação, considerando que sua referida conta é para recebimento de benefício previdenciário e seu saldo é usado na integralidade para custear gastos com alimentação, saúde.

Aduz que foi surpreendida com o bloqueio de sua conta, oportunidade em que tomou conhecimento que tal ordem judicial foi em decorrência da Ação da Execução (proc. n. 0001685-36.2010.8.14.0040), cujo o objeto se consubstancia em dois cheques no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) emitidos pela empresa Transportes Jelúcio Ltda, na qual a recorrente já foi sócia, mas que à época da emissão dos cheques, não fazia mais parte do quadro societário, ressaltando não ter qualquer responsabilidade sobre a dívida.

Ressalta ainda que não é preciso a denegação expressa do pedido para se nascer o direito de recorrer ou o interesse recursal, pois ao proferir decisão que posterga a apreciação, em verdade, há negativa ao pedido em si, considerando que fora requerido a concessão de tutela sem oitiva da parte contrária.

Requer, liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de determinar o imediato desfazimento da constrição que bloqueou as contas correntes em nome da embargante junto ao Banco Central, requerendo, via de consequência, a restituição de todos os valores subtraídos. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 662224), foi deferido o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, bem como deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo sido determinado tão somente a suspensão da ordem de penhora online nas contas da ora recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 717686), o agravado impugnou a concessão de justiça gratuita, bem como refutou todos os argumentos trazidos pela recorrente, pleiteando o desprovimento do recurso.

Em decisão (ID Nº. 982367), esta Relatora julgou improcedente o incidente de Impugnação à Justiça Gratuita, mantendo o decisum que deferiu a benesse à agravante.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 4367728).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que determinou a intimação do embargado para responder aos embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC, deixando de se manifestar a respeito do pedido de tutela de urgência requerida expressamente pela ora agravante, no sentido de sustar a penhora online na conta da agravante.

Nesse sentido, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, vislumbrando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da recorrente ter sua conta bloqueada para fazer frente à dívida, cuja a responsabilidade não lhe é atribuída, mostrando-se o ajuizamento dos embargos de terceiro pela agravante adequado ao fim que se busca.

Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, observa-se que a dívida cobrada por meio da Execução Extrajudicial, fora constituída em 2009, período segundo o qual a ora recorrente não fazia mais parte do quadro societário da empresa Transportes Jelucio Ltda, nos termos do Instrumento Particular de Alteração Contratual firmado no ano de 2003, que na sua cláusula primeira, dispôs acerca da exclusão da sócia/agravante (DOC Nº. 648404).

Nessa esteira de raciocínio, vejamos o que dispõe o art. 674 do CPC:

“Art. 674 - Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos
de
terceiro
".

Oportuno salientar também, que a penhora eletrônica dos valores depositados na conta salário da agravante são destinados ao seu sustento e de sua família, fato que torna o referido bem impenhorável, os termos do art. 833, inciso IV do CPC.

E em que pese a tendência de mitigação do dispositivo acima citado, orientando-se no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, o bloqueio deve ser analisado caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis, como no presente caso, em que a referida penhora possui potencialidade de afrontar direitos fundamentais da agravante, como a dignidade da pessoa humana.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ELETRÔNICA VIA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. MATÉRIA APRECIÁVEL VIA EMBARGOS DE TERCEIRO. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ.
1. Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal em face de sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para desconstituir a penhora eletrônica efetuada em verbas de caráter salarial. 2. Comprovação nos autos de que a penhora recaiu sobre a conta salário do Embargante. Desconstituição da penhora que se coaduna com o perfilhado pelo STJ em seara de Recurso Repetitivo, no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'. (REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 03/12/2010). 3. Apelação improvida.Honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, a cargo da Apelante, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% sobre o valor da condenação para 12%, sobre a mesma base de cálculo. (TRF-5 - AC: 08018174220164058500, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, Data de Julgamento: 27/01/2017, 3ª Turma)

EMBARGOS DE TERCEIROS - BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CONJUNTA - SALÁRIO - VERBA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE -
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao embargante comprovar que os valores existentes em caderneta de poupança são de sua exclusiva titularidade.
De conformidade com o disposto no art. 833, IV, CPC/2015, norma de ordem pública e de aplicação cogente, são absolutamente impenhoráveis os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia. A verba alimentar goza, ainda, de proteção constitucional, conforme art. 7º, X, Constituição Federal.
(TJ-MG - AC: 10515170021403001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019)

Por fim, imperioso ressaltar que esta Relatora deixa de se manifestar a respeito do pedido de restituição de valores considerando que tal matéria é reservada para o mérito propriamente dito dos embargos de terceiro e seu deferimento liminar implica em esvaziamento do seu objeto.

Assim, diante dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, merece reparos a decisão ora vergastada, no sentido de determinar a suspensão da penhora online na conta da agravante até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada tão somente no sentido de determinar a suspensão da penhora online na conta da agravante até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

É COMO VOTO.

Belém, 28/07/2021